Tribunal: TJES
Processo: 5002954-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002954-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ALCINO DO CARMO AZEVEDO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLARIUM
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jose
Alcino do Carmo Azevedo
contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo Condomínio do Edifício Residencial Solarium,
deferiu
a tutela de urgência para “
determinar a imediata retirada da plataforma instalada que claramente altera a fachada, e coloca em risco a segurança dos demais condôminos, bem como seja retornada a fachada original do condomínio
”.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em breve síntese, que a probabilidade do direito não foi demonstrada pelo agravado, não sendo o laudo pericial juntado pelo Condomínio suficiente a demonstrar que a plataforma instalada gera perigo à estrutura do edifício e/ou aos demais condôminos. Afirma que não houve visita do técnico ao seu apartamento para verificar
in loco
a instalação, sendo parcial. Aponta risco de quedas de objetos, risco que segundo o agravante inexiste, eis que o ar condicionado instalado não possui peças destacáveis. O laudo indica risco de infiltração, ocorre que inexiste qualquer infiltração no local. Todos os riscos apontado seriam genéricos. Além disso, foi entregue pelo agravante toda a documentação que atesta a segurança e embasamento técnico da plataforma.

Lado outro, assevera que a plataforma foi construída em 2016 não havendo perigo iminente na manutenção da plataforma que justifique sua imediata retirada, tendo o Condomínio deliberado a respeito do tema somente em 09.03.21, mediante assembleia.

Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão que irá lhe acarretar prejuízos concretos, mormente até que lhe seja oportunizada a prova pericial, a demonstrar a segurança da plataforma, e ao final, provimento do recurso a confirmar o pedido liminar.

Decisão juntada ao Id 1315563 deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões alegando, em síntese: que o laudo foi elaborado por profissional competente, seguindo metodologia; o condomínio busca a exclusão de plataforma que foi instalada de forma arbitrária e temerária, pois sequer houve autorização e o laudo atesta a urgência da retirada; o laudo atesta que a intervenção compromete o desempenho da edificação e o agravante não carreou nenhum laudo técnico a infirmar tal fato; a alteração de fachada é proibida pelo art. 1.336, III do CC e pela convenção condominial. Dessa forma, requer o desprovimento do agravo.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jose
Alcino do Carmo Azevedo
contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo Condomínio do Edifício Residencial Solarium,
deferiu
a tutela de urgência para “
determinar a imediata retirada da plataforma instalada que claramente altera a fachada, e coloca em risco a segurança dos demais condôminos, bem como seja retornada a fachada original do condomínio
”.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em breve síntese, que a probabilidade do direito não foi demonstrada pelo agravado, não sendo o laudo pericial juntado pelo Condomínio suficiente a demonstrar que a plataforma instalada gera perigo à estrutura do edifício e/ou aos demais condôminos. Afirma que não houve visita do técnico ao seu apartamento para verificar
in loco
a instalação, sendo parcial. Aponta risco de quedas de objetos, risco que segundo o agravante inexiste, eis que o ar condicionado instalado não possui peças destacáveis. O laudo indica risco de infiltração, ocorre que inexiste qualquer infiltração no local. Todos os riscos apontado seriam genéricos. Além disso, foi entregue pelo agravante toda a documentação que atesta a segurança e embasamento técnico da plataforma.

Lado outro, assevera que a plataforma foi construída em 2016 não havendo perigo iminente na manutenção da plataforma que justifique sua imediata retirada, tendo o Condomínio deliberado a respeito do tema somente em 09.03.21, mediante assembleia.

Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão que irá lhe acarretar prejuízos concretos, mormente até que lhe seja oportunizada a prova pericial, a demonstrar a segurança da plataforma, e ao final, provimento do recurso a confirmar o pedido liminar.

Decisão juntada ao Id 1315563 deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões alegando, em síntese: que o laudo foi elaborado por profissional competente, seguindo metodologia; o condomínio busca a exclusão de plataforma que foi instalada de forma arbitrária e temerária, pois sequer houve autorização e o laudo atesta a urgência da retirada; o laudo certifica que a intervenção compromete o desempenho da edificação e o agravante não carreou nenhum laudo técnico a infirmar tal fato; a alteração de fachada é proibida pelo art. 1.336, III do CC e pela convenção condominial. Dessa forma, requer o desprovimento do agravo.

O Condomínio agravado ajuizou a demanda de origem narrando que o agravado é proprietário da unidade 1.601 no condomínio, e sem a anuência dos demais condôminos, alterou a fachada do Edifício, instalando uma plataforma de quase meia tonelada para instalação de ar-condicionado, que passou por vistoria técnica sendo constatado por laudo pericial, risco à estrutura e segurança dos condôminos. O agravante foi notificado para o desfazimento da plataforma, como deliberado em assembleia de março de 2021.

Na decisão agravada o juízo
a quo
registrou que, em relação à probabilidade do direito, o Código Civil prevê, em seu art. 1.336, incisos III e IV, que é dever do condômino não alterar a fachada do prédio e não comprometer a segurança dos demais possuidores, com idêntica é a previsão do art. 7º da Convenção de Condomínio juntada aos autos, entendendo por necessária a demolição da plataforma, aina mais a considerar que a sua construção ocorreu sem consentimento dos demais condôminos e que consta laudo técnico apontando risco na manutenção da plataforma.

Como expliquei em minha decisão pretérita, a probabilidade do direito me parece demonstrada, em cognição sumária e superficial, pelo conjunto probatório carreado aos autos eletrônicos, uma vez que a construção da plataforma de ar-condicionado altera a fachada do prédio, e, embora o agravante afirme ter tido anuência prévia – não há provas da aquiescência do Condomínio nos autos.

A vedação à alteração da fachada externa está prevista na Convenção Condominial , (cláusula IV. 13 – ID 1312466 ) e segundo o §2º do Art. 10 da Lei 4.591 de 16.12.1964 que dispõe sobre o condomínio em edificações, a alteração da fachada somente é possível acaso haja anuência unânime dos condôminos.

Art. 10. É defeso a qualquer condômino:

I - alterar a forma externa da fachada;

§ 1º O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado.

§ 2º O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos.

Não obstante, a concessão da tutela provisória de urgência satisfativa depende da demonstração, no ato da propositura da demanda, não só da probabilidade do direito afirmado, como também do perigo de dano, eis que de acordo com o regramento contido no art. 300 do CPC, os requisitos são cumulativos.

No que concerne a alegada necessidade de imediata demolição da plataforma pelo risco à estrutura e à segurança dos demais condôminos, importa registrar que não observei no laudo técnico que instruiu a inicial
nenhuma indicação de risco de dano concreto
a
estrutura do prédio ou de sobrecarga
, mas ao “
desempenho do sistema de fachada, notadamente em estanqueidade
1
e vida útil
”.

Outro ponto atestado pelo Engenheiro foi a ausência de “Laudo de Análise Estrutural elaborado pela RN Engenharia”, ressalvando não ser possível realizar “quaisquer cálculos de verificação de estabilidade dos chumbadores”.

Quanto ao comprometimento à segurança dos condôminos, citou apenas a possibilidade de queda de objetos em transeuntes, em razão de se tratar de plataforma com aberturas.

Todavia, em que pesem os argumentos lançados em contrarrazões sintetizados supra e ao risco descrito supra,
não verifico
iminente
risco
de natureza crítica, tampouco

a
estrutura do prédio ou segurança
a justificar medida tão extremada, considerando ainda que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – art. 300, §2º, CPC.

Ademais, trata-se de uma plataforma
construída em 2016
conforme se depreende do contrato de execução da obra, há quase cinco anos, mas que só recentemente foi objeto de reclamação pelos condôminos, havendo, na época, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao engenheiro responsável pela execução do serviço - sendo lavrada nova ART em 2021, porquanto, após cientificado sobre o laudo, o agravante afirma ter determinado à empresa de engenharia a execução de reparos e manutenção da plataforma, sendo atestada a execução do serviço em 11.05.2021 – ID’s 1312475, 1312476, 1312477, 1312478 e 1312479.

Sendo assim, não se afigura presente o
periculum in mora
previsto no art. 300, CPC a permitir, por ora, o deferimento do pedido de retirada da plataforma instalada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, e reformo a decisão agravada para revogar a tutela de urgência.

É como voto.

1
De acordo com as explicações contidas no laudo, a estanqueidade é que dá garantia para que as estruturas da obra não apresentem vazamentos nem fiquem suscetíveis a patologias – principalmente, infiltrações.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA
SATISFATIVA
.
ORDEM DE
RETIRADA DE PLATAFORMA DE AR-CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. ART. 300,CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão da tutela provisória de urgência satisfativa depende da demonstração, no ato da propositura da demanda, não só da probabilidade do direito afirmado, como também do perigo de dano, eis que de acordo com o regramento contido no art. 300 do CPC, os requisitos são cumulativos.

2. No que concerne a alegada necessidade de imediata demolição da plataforma pelo risco a estrutura e segurança dos demais condôminos, não foi observada no laudo técnico e produzido unilateralmente que instruiu a inicial nenhuma indicação de risco de dano concreto a estrutura do prédio ou de sobrecarga

3. Sendo assim, não se afigura presente o
periculum in mora
previsto no art. 300, CPC a permitir a retirada imediata da plataforma de ar-condicionado, medida a ser considerada irreversível, na forma do §2º.

4. Recurso provido. Tutela de Urgência revogada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.